Tribunal: TJDFT
Processo: 0700334-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700334-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARY MATOS SIQUEIRA APELADO: ASSOCIACAO DOS EX COMBATENTES DO BRASIL D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 21a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 07/10/2020. Na petição de ID 19847613, a apelada requer a inscrição do causídico para realização de sustentação oral. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, defiro a sustentação oral requerida pela apelada. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator